Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711850-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA NUNES VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal (processo no 0062269-10.2013.8.07.0015), ajuizado em desfavor de RITA NUNES VERAS. A decisão combatida indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo (ID 113011110): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Em sua peça recursal o agravante requer a reforma da decisão para o fim de: “(a) ante as afrontas diretas e indiscutíveis das orientações constitucionais insertas no inciso I do art. 156 da Constituição Federal operadas pela Decisão Agravada, declarar-se, incidentalmente, as inconstitucionalidades do (i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021, também oriundo da Corregedoria desta respeitada Corte, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários; b) ultrapassado o pedido anterior, superar-se as incorreções processuais acima indicadas, para o que se mister a reforma integral da Decisão atacada, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários.” Sustenta, em síntese, que é inquestionável que a maior parte dos créditos tributários de IPTU/TLP exigíveis pela Fazenda distrital são inferiores a R$ 7.889,24. A toda evidência, a ordem judicial que determina o arquivamento de execuções iscais que veiculem cobranças de IPTU/TLP que não superem esse montante afronta direta e indiscutivelmente as orientações constitucionais insertas no inciso I, do art. 156, da Constituição Federal. Defende que se “os art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios” autorizam “o arquivamento das ações de Execução Fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)”, dúvidas não pairam de que referidos comandos normativos estão a impedir o regular exercício da competência tributária municipal conferida pelos Constituintes ao Distrito Federal, razão pela qual devem ser os mesmos considerados incompatíveis verticalmente com a Constituição Federal. Entende pela necessidade de declaração incidental das inconstitucionalidades: a) do art. 1o do Provimento 13/12; b) do art. 2o do Provimento 54/21, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, c) por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/12, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/21, também oriundo da Corregedoria desta Corte. Afirma que para além das inconstitucionalidades demonstradas, a decisão agravada é incorreta porque o Juiz processante, curiosamente, determinou o arquivamento do feito sem ofertar à executada a possibilidade de pagamento da dívida, após regular processamento do feito, trâmite processual esse que poderia conduzir à composição total da dívida tributária. Diz que o magistrado da origem não considerou o valor da dívida suportado pela executada perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta execução fiscal. Destaca que a fundamentação lançada no comando judicial impugnado não se alia àquilo que se denominou chamar de raciocínio jurídico-processual lógico. Isso porque nem todos os débitos cujos valores sejam inferiores àquele previsto no correlato Provimento do TJDFT devem ser objeto de arquivamento, antes e tão somente aqueles aos quais não se vislumbre possibilidade de pagamento. Ressalta que não pode o Julgador deixar de lado o princípio da razoabilidade quando decidir, com base no já citado Provimento do TJDFT, pelo arquivamento de uma determinada execução fiscal. Assim deve ser porque o objetivo final do aludido Provimento desta Corte outro não é senão o arquivamento de execuções fiscais aparelhadas por dívidas que, após criteriosas e razoáveis análises, apresentem-se como obrigações tributárias cujos cumprimentos já se tenham mostrado quase impossível. Aduz que na decisão agravada, não se vislumbra uma única linha capaz de demonstrar que o Juiz processante valeu-se do princípio da razoabilidade para ordenar o arquivamento da execução fiscal em questão. Ao contrário, o que se percebe, com muita clareza, é que as execuções fiscais estão sendo arquivadas sem nenhuma fundamentação razoável, mas unicamente pelos seus respectivos valores, ainda que o crédito possa vir a ser satisfeito. Foi proferido despacho por esta Relatoria determinando que o Juízo da origem informasse quando o DF tomou ciência da decisão combatida (ID 34642548 – pág. 2). O Juízo da origem prestou informações no ID 34785037). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que o Distrito Federal é isento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator